Tribunal: TJMT
Processo: 1036175-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036175-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA CARDOSO registrado(a) civilmente como VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO), GERALDA LIMA DOS SANTOS - CPF: 593.711.701-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO DE PRAD. EMBARGO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA FAMILIAR. PEQUENA PRODUTORA RURAL ASSENTADA DA REFORMA AGRÁRIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Geralda Lima dos Santos contra decisão que, em sede de tutela de urgência deferida parcialmente em Ação Civil Pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual, impôs obrigações relacionadas a desmatamento irregular em área localizada no imóvel rural "Sítio Boa Esperança", em Brasnorte/MT, incluindo: (i) abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente sem autorização; (
ii
) proibição de uso produtivo da área embargada; (
iii
) apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD; e
(
iv
) averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de tutela de urgência, a imposição da obrigação de apresentação de PRAD; (
ii
) estabelecer se a agravante, como pequena produtora rural assentada da reforma agrária, pode continuar utilizando a área embargada para agricultura de subsistência; (
iii
) determinar se as demais medidas cautelares ambientais devem ser mantidas; e (
iv
) verificar a adequação da determinação de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de apresentar PRAD tem natureza satisfativa e irreversível, razão pela qual não pode ser imposta em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, sendo prematura sua exigência antes da análise do CAR pelo órgão ambiental.

A vedação do uso produtivo da área embargada, quando exercida por pequena produtora rural em regime de agricultura familiar de subsistência, afronta o art. 16 do Decreto no 6.514/2008, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade, restando demonstrada a condição da agravante como assentada da reforma agrária.

As medidas de abstenção de novos desmatamentos ou atividades lesivas ao meio ambiente sem autorização,
por terem caráter preventivo, cautelar e reversível, são compatíveis com a tutela de urgência e devem ser mantidas para evitar agravamento do dano ambiental.

A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel tem natureza meramente informativa, encontra respaldo no art. 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73, e é compatível com a natureza real das obrigações ambientais e com o princípio da concentração registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD não pode ser exigida em sede de tutela de urgência por se tratar de medida satisfativa e irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC.

A vedação de uso produtivo de área embargada não se aplica
à
pequena produtora rural assentada da reforma agrária que exerce agricultura de subsistência, nos termos do art. 16 do Decreto no 6.514/2008.

Medidas cautelares que visam prevenir novas condutas lesivas ao meio ambiente, por sua natureza reversível e preventiva, são compatíveis com a tutela de urgência.

A averbação da existência de ação civil pública na matrícula do imóvel é medida informativa legítima e compatível com o princípio da concentração registral e com a natureza
propter
rem das obrigações ambientais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, XXIII; 225, § 1o, I e III, e § 3o; CPC, art. 300, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei no 6.015/73, art. 167, II, item 12; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 11.326/2006, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19.09.2025; TJMT, AI no 1032210-70.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1016689-85.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1026273-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto porGERALDA LIMA DOS SANTOScontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos daAção Civil Pública no 1001043-89.2025.8.11.0100, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida:

se abstivesse de promover novos desmatamentos ou atividades lesivas ao meio ambiente sem a devida autorização ou licença ambiental, sob pena de multa diária;

não utilizasse produtivamente a área irregularmente desmatada, objeto do Termo de Embargo no 3468100124;

apresentasse, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD perante a SEMA/MT; e

autorizou a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel rural "Sítio Boa Esperança".

A ação civil pública teve origem em Auto de Infração no 3468100024,Termo de Embargo/Interdição no 3468100124eRelatório Técnico no 0000011074, todos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), que constataram a supressão irregular de
22,29 hectares de vegetação nativa
em área de especial preservação ambiental, localizada no imóvel denominado "Sítio Boa Esperança", no município de Brasnorte/MT, inserido no
bioma Amazônia
, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em suas razões recursais (ID 322116398), a agravante sustenta, em síntese:
Q
ue é
assentada da reforma agrária
e reconhecida como
pequena produtora rural
, exercendo atividade agrícola de subsistência familiar, sendo
es
s
a
a única fonte de sustento próprio e de sua família;
Q
ue a área objeto da lide integra projeto de assentamento rural e é utilizada exclusivamente para atividade agrícola de subsistência familiar;
q
ue a determinação de apresentação do PRAD em sede liminar possui caráter satisfativo e irreversível, violando o disposto no art. 300, § 3o, do CPC;
q
ue a paralisação do uso produtivo da área comprometeria o mínimo existencial, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana(art. 1o, III, CF/88) e à função social da propriedade rural(art. 5o, XXIII, CF/88);
q
ue, em ação conexa (autos no 1016788-92.2025.8.11.0041), o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública já deferiu tutela provisória para sustar os efeitos do mesmo Termo de Embargo no 3468100124, justamente em razão da natureza da atividade desenvolvida e da proteção legal conferida à agricultura familiar.

Requereu, assim, o
deferimento de efeito suspensivo
ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a
continuidade da atividade agrícola de subsistência e afastando, por ora, a obrigatoriedade de apresentação do PRAD.

Por decisão monocrática proferida em 28/11/2025 (I
d
322253365),
deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo
.

Posteriormente, em 17/12/2025, o Ministério Público apresentou contraminuta(I
d
338686861),
pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanísticaa presentou parecer (I
d
340675884), opinando pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
dmissibilidade

Conforme já salientado na decisão inaugural desta Relatoria, o
recurso é tempestivo, adequado à hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC, e está devidamente instruído, preenchendo os pressupostos de admissibilidade recursal
, tendo, por isso, sido recebido.

II.
M
érito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação civil pública ambiental, especialmente no tocante: à
obrigação de apresentação do PRAD
; à
vedação de uso produtivo da área embargada
; e à
averbação da existência da ação na matrícula do imóvel
.

II.1.
Da responsabilidade civil ambiental objetiva e de natureza real

Inicialmente, cumpre registrar que a
responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e de natureza real
(responsabilidade que acompanha a coisa), recaindo sobre o proprietário ou possuidor da área degradada, independentemente de culpa ou de quem tenha efetivamente causado o dano.

Nesse sentido, dispõe o art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81:

"Art. 14.

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

A Constituição Federal, por sua vez, estabelece em seu art. 225, § 3o:

"Art. 225. (...) § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados."

No caso concreto, a documentação acostada aos autos — especialmente o
Auto de Infração no 3468100024
, o
Termo de Embargo/Interdição no 3468100124
e o
Relatório Técnico no 0000011074
, todos lavrados pela SEMA/MT — demonstra, em cognição sumária, a ocorrência de
supressão irregular de 22,29 hectares de vegetação nativa
no imóvel de titularidade da agravante, sem autorização do órgão ambiental competente.

Tais documentos gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
, própria dos atos administrativos, não tendo sido elidida pela agravante nesta fase processual.

II.2.
Da apresentação do PRAD em sede de tutela de urgência

A questão central do presente recurso diz respeito à possibilidade de determinação, em sede de tutela de urgência, da apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

O art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 300. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que
a imposição da obrigação de apresentação do PRAD possui natureza satisfativa e não pode ser determinada em sede de tutela de urgência
, por se tratar de medida irreversível que antecipa os efeitos da sentença de mérito
(
AI n. N.U 1033874-39.2024.8.11.0000
).

Recentemente, ao julgar o
Agravo de Instrumento no 1020586-87.2025.8.11.0000
, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, reafirmou esse entendimento:

"
A obrigação de apresentar PRADA possui caráter satisfativo e irreversível, incompatível com tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, sendo prematura sua imposição sem a prévia análise do CAR pelo órgão ambiental competente.
"

(TJMT, AI no 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2025)

Com efeito, a apresentação do PRAD não constitui mera medida cautelar ou preventiva, mas sim
obrigação de fazer que antecipa os efeitos da sentença de mérito
, exigindo do proprietário a elaboração de projeto
técnico complexo, com custos significativos, e que vinculará a futura recuperação da área.

Trata-se, portanto, de
medida satisfativa
, cuja reversibilidade é questionável, especialmente considerando os custos envolvidos na elaboração do projeto e o fato de que sua apresentação já implica reconhecimento, ainda que indireto, da necessidade de recuperação da área.

Ademais, a determinação de apresentação do PRAD é
prematura nesta fase processual
, pois pressupõe a prévia análise técnica do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental competente, a fim de verificar a real extensão do dano, a necessidade de recuperação e as medidas adequadas para tanto.

Nesse contexto, deve ser mantida a suspensão da obrigação de apresentação do PRAD, conforme já determinado na decisão liminar proferida por este Relator.

II.3.
Das demais medidas cautelares

Diversa é a situação no tocante às
demais medidas cautelares impostas pela decisão agravada
, quais sejam:

abstenção de promover novos desmatamentos ou atividades lesivas ao meio ambiente sem a devida autorização ou licença ambiental; e

vedação de novas práticas ilícitas ambientais e dever de preservação e regularização ambiental do imóvel.

Tais medidas possuem
natureza meramente cautelar e reversível
, sendo compatíveis com os
princípios da prevenção e da precaução ambiental
, que orientam a atuação jurisdicional em favor da
proteção imediata do meio ambiente sempre que constatados indícios relevantes de degradação.

O art. 225, § 1o, incisos I e III, da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e de proteger a fauna e a flora.

Nesse sentido, a determinação para que a agravante se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
não é genérica
, mas sim diretamente vinculada ao núcleo da obrigação constitucional de proteção ambiental.

Trata-se de comando específico, que visa impedir a continuidade ou repetição da conduta ilícita já constatada, cuja gravidade é evidenciada pelo auto de infração lavrado pela SEMA/MT e pelo embargo da área.

A urgência não se mede apenas pelo risco de dano futuro, mas também pela necessidade de impedir a consolidação de um ilícito continuado. A manutenção de atividades sem licenciamento e a possibilidade de novos desmatamentos configuram conduta reiterada, cuja contenção imediata é indispensável para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e evitar que a reparação se torne inviável.

Portanto,
devem ser mantidas as demais medidas cautelares
impostas pela decisão agravada, por se
tratar
de providências reversíveis e compatíveis com a tutela de urgência.

II.4.
Da vedação de uso produtivo da área embargada e da condição de pequena produtora rural

A agravante sustenta que a vedação de uso produtivo da área embargada comprometeria o
mínimo existencial
, em violação ao princípio da
dignidade da pessoa humana
, uma vez que exerce atividade agrícola de subsistência familiar como assentada da reforma agrária.

A condição de pequena produtora rural e assentada da reforma agrária alegada pela agravante encontra-se devidamente comprovada pela documentação acostada aos autos. O
Espelho da Unidade Familiar
emitido pelo INCRA (ID 322118370) atesta que a agravante,
Geralda Lima dos Santos
, é beneficiária do Projeto de Assentamento PA TIBAGI, código MT005800000664, tendo sido assentada em 25/06/2001, no lote rural no 1.150, com área de
65,2169 hectares
, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar, com renda anual declarada de R$ 6.500,00.

A
Certidão de Assentado
expedida pelo INCRA (ID 322118371) confirma que a agravante "desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar" no referido lote, que lhe foi destinado desde 25/06/2001, conforme Processo Administrativo INCRA no 21540.003545/1991-04. O
Cadastro de Atividade Rural – CAF
(ID 322118369) comprova o registro da agravante como produtora rural junto aos órgãos competentes. O
Cadastro Ambiental Rural – CAR
(ID 322118372), sob o código MT-5111502-0A9C2D6B6B7E4C1C9E5D3F2A1B0C9D8E, demonstra que o imóvel "Sítio Boa Esperança" está devidamente cadastrado no sistema ambiental, com área total declarada compatível com a condição de pequena propriedade rural.

Por fim, o
Saldo de Animais INDEA/MT
(ID 322118375) evidencia a existência de atividade pecuária de pequeno porte no imóvel, característica típica da agricultura familiar de subsistência. Esse conjunto documental
robusto confirma, de forma inequívoca, que a agravante se enquadra na definição de agricultora familiar prevista no art. 3o da Lei no 11.326/2006, exercendo atividade agrícola de subsistência como única fonte de renda familiar, o que justifica a aplicação da exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008 quanto à vedação de uso produtivo da área embargada.

Como se vê,
a documentação acostada aos autos demonstra que a agravante é
beneficiária da reforma agrária
, assentada no
Projeto de Assentamento PA TIBAGI
, localizado no município de Brasnorte/MT, onde desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote rural PA TIBAGI no 1.150, que lhe foi destinado desde 25/06/2001 (Certidão INCRA, ID 322118371).

O
Espelho da Unidade Familiar
(ID 322118370) indica que a agravante possui renda anual de R$ 6.500,00 e que o lote possui área de 65,2169 hectares.

A Lei no 11.326/2006 define como
agricultor familiar
aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

"Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I -
não
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II -
utilize
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV -
dirija
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família."

No município de Brasnorte/MT, o módulo fiscal corresponde a
100 hectares
, de modo que a propriedade da agravante, com
65,2169 hectares
, enquadra-se como
pequena propriedade rural familiar
.

O art. 16, caput, do Decreto Federal no 6.514/2008 estabelece:

"Art. 16. As atividades de subsistência praticadas por populações tradicionais e pequenos produtores rurais ficam excepcionadas da penalidade de embargo, desde que não se trate de dano significativo ou irreversível."

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a
inaplicabilidade automática de medidas de embargo em hipóteses de atividade agrícola de subsistência exercida em pequena propriedade rural familiar
, quando demonstrada a ausência de degradação ambiental relevante ou de dano irreversível.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – AGRICULTURA FAMILIAR – ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA – EMBARGO – INAPLICABILIDADE – ART. 16 DO DECRETO 6.514/2008 – RECURSO PROVIDO. (...)
As atividades de subsistência praticadas por pequenos produtores rurais ficam excepcionadas da penalidade de embargo, desde que não se trate de dano significativo ou irreversível, nos termos do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008."

(TJMT, AI no 1032210-70.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – AGRICULTURA FAMILIAR – SUSPENSÃO DE EMBARGO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. (...)
Demonstrada a condição de pequeno produtor rural familiar e a natureza de subsistência da atividade exercida, é cabível a suspensão dos efeitos do embargo administrativo, permitindo-se a continuidade da atividade agrícola de subsistência."
(TJMT, AI no 1016689-85.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

No caso concreto, a agravante demonstrou, em cognição sumária, que exerce
atividade agrícola de subsistência familiar
como única fonte de renda, sendo
es
s
a
a única forma de sustento próprio e de sua família.

A manutenção da vedação de uso produtivo da área embargada importaria em
paralisar a única fonte de subsistência da agravante
, afrontando o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, CF/88) e a
função social da propriedade rural
(art. 5o, XXIII, CF/88).

Ressalto, contudo, que a condição de pequena propriedade familiar não afasta a ilicitude do desmatamento irregular nem elide a responsabilidade ambiental objetiva. O que se reconhece é a possibilidade de continuidade da atividade agrícola de subsistência, sem prejuízo da apuração da responsabilidade e da eventual condenação à reparação do dano ambiental.

Portanto,
deve ser mantida a suspensão da vedação de uso produtivo da área embargada
, conforme já determinado na decisão liminar proferida por este Relator, permitindo-se a continuidade da atividade agrícola de subsistência familiar.

II.5.
Da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel

Por fim, no tocante à averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel, entendo que a providência é
perfeitamente possível e adequada
.

O art. 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) estabelece:

"Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:

“
(...)

II - a averbação:

(...)

das decisões, sentenças ou acordos que declarem a usucapião;"

Embora o dispositivo legal mencione expressamente apenas a averbação de decisões que declarem a usucapião, a jurisprudência tem admitido a averbação de outras informações de interesse público, inclusive de natureza ambiental, com fundamento no princípio da concentração registral e na função social do registro de imóveis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.857.098/SC
, reconheceu a possibilidade de averbação de informações facultativas de interesse público, inclusive ambientais, e admitiu a possibilidade de o Ministério Público requisitá-la diretamente, em atenção à concentração da informação na matrícula.

Esta Corte de Justiça, ao julgar o
Agravo de Instrumento no 1026273-45.2025.8.11.0000
, firmou o entendimento de que:

"A averbação da ação civil pública na matrícula tem natureza estritamente informativa, não se confunde com indisponibilidade de bens e eventuais reflexos econômicos são mera consequência da avaliação de
risco por terceiros, e não efeito jurídico direto da anotação."

(TJMT, AI no 1026273-45.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Recentemente, ao julgar o
Agravo de Instrumento no 1020586-87.2025.8.11.0000
, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, reafirmou esse entendimento:

"A averbação da existência da ação e da decisão liminar na matrícula do imóvel possui respaldo no art. 167, II, item 12, da Lei de Registros Públicos, funcionando como mecanismo de publicidade processual e de segurança jurídica."

(TJMT, AI no 1020586-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2025)

Com efeito, a averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel tem por objetivo precípuo
prevenir que terceiros de boa-fé sejam surpreendidos pela existência de litígio ambiental grave sobre o bem
, conferindo publicidade adequada às lides que o envolvem e às consequências jurídicas delas decorrentes.

Ademais, as
obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
(responsabilidade que acompanha a coisa), como reconhecido pela própria defesa ao invocar a Súmula 623/STJ — característica que justifica, precisamente, que a existência da demanda conste da matrícula, a fim de dar ciência aos eventuais futuros proprietários de que a
responsabilidade pela recuperação acompanha o bem, independentemente da pessoa do titular.

A averbação possui, portanto, natureza estritamente informativa, não se confundindo com indisponibilidade de bens, e está em consonância com o princípio da concentração registral e com a natureza real das obrigações ambientais.

Eventuais reflexos econômicos são mera consequência da avaliação de risco por terceiros, e não efeito jurídico direto da anotação.

Portanto, deve ser mantida a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

Manter a suspensão da obrigação de apresentação do PRAD
, por se tratar de medida satisfativa e irreversível, incompatível com a tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC;

Manter a suspensão da vedação de uso produtivo da área embargada
, permitindo a continuidade da atividade agrícola de subsistência familiar, em razão da condição de pequena produtora rural e assentada da reforma agrária, nos termos do art. 16 do Decreto Federal no 6.514/2008;

Manter as demais medidas cautelares
impostas pela decisão agravada, inclusive no tocante à vedação de novas práticas ilícitas ambientais e ao dever de preservação e regularização ambiental do imóvel; e

Manter a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel
, por se tratar de medida informativa compatível com o princípio da concentração registral e com a natureza real das obrigações ambientais, nos termos do art. 167, II, item 12, da Lei no 6.015/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026